Tribunal: TJMT
Processo: 1043050-16.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043050-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO RAMOS DA SILVA - CPF: 047.319.141-59 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (APELADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO RAMOS DA SILVA - CPF: 047.319.141-59 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (APELANTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE FLARES AGUIAR DA SILVA E PROVEU O APELO DE MAYCON RODRIGO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. ERRO NA COMUNICAÇÃO DE VENDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem condenou o réu à exclusão do nome do autor da Certidão de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e honorários de 15%.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo e responsável pela obrigação de retificar a comunicação errônea feita ao DETRAN/MT; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva do leiloeiro está caracterizada pela sua conduta ativa na prestação defeituosa do serviço, ao informar placa errada do veículo arrematado.
4. A falha na comunicação gerou indevida inscrição em dívida ativa, configurando dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.
5. A responsabilidade do leiloeiro é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC. A conduta caracteriza violação ao dever de cuidado e gera obrigação de reparar o dano.
6. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) encontra-se aquém da média praticada por este Tribunal em casos análogos. Majoração para R$ 10.000,00 mostra-se adequada, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É parte legítima para responder por danos decorrentes de falha na comunicação de venda o leiloeiro que informa dados incorretos de veículo arrematado, causando inscrição indevida em dívida ativa.
2. A responsabilidade do leiloeiro é objetiva, à luz do CDC, quando demonstrada a falha na prestação do serviço.
3. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e à função pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 0001706-33.2014.811.0038, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2023; TJMT, Ap. Cív. nº 0008214-91.2014.8.11.0006, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.03.2024; STJ, Súmula nº 385.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
MAYCON RODRIGO RAMOS DA SILVA
e
FLARES AGUIAR DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Maycon Rodrigo Ramos da Silva. Na sentença, o réu Flares Aguiar da Silva foi condenado a adotar todas as providências administrativas necessárias para promover a exclusão do nome do autor da Certidão de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, relativa ao veículo de placa NJM 5748/MT, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 308731372).

Inconformado, o primeiro apelante, Maycon Rodrigo Ramos da Silva, alega, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a média jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para majorar a verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 308731377).

Por sua vez, o segundo apelante, Flares Aguiar da Silva, argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a ausência de responsabilidade dos leiloeiros quanto aos atos de comunicação aos órgãos de trânsito e à Fazenda Pública, bem como a inexistência de danos morais ou, alternativamente, que o valor da indenização seja reduzido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes (Id. 308731374).

Apenas Maycon Rodrigo Ramos da Silva apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 308731380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MAYCON RODRIGO RAMOS DA SILVA
e
FLARES AGUIAR DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Maycon Rodrigo Ramos da Silva.

O réu Flares Aguiar da Silva foi condenado a adotar todas as providências administrativas necessárias para promover a exclusão do nome do autor da Certidão de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, relativa ao veículo de placa NJM 5748/MT, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 308731372).

Consta dos autos que o autor arrematou três motocicletas em leilão promovido pelo réu, dentre as quais a de placa NJM 5478/MT. Ocorre que, ao proceder à comunicação da alienação ao DETRAN/MT,
o leiloeiro inseriu equivocadamente a placa NJM 5748/MT, vinculando indevidamente o nome do autor a veículo diverso daquele que lhe pertence, fato que ocasionou a inscrição de seu nome em certidão de dívida ativa por débitos de IPVA de veículo estranho à sua esfera patrimonial
.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou que o réu diligenciasse junto à SEFAZ/MT para exclusão do nome do autor da dívida ativa e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), rejeitando os demais pedidos.

Irresignado, o autor recorre postulando a majoração da indenização para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sustentando que o montante arbitrado não guarda proporcionalidade com a gravidade do dano, nem com a função compensatória e pedagógica da indenização.

O réu, por sua vez, interpôs apelação alegando, em síntese, que não deveria ser responsabilizado, pois teria cumprido sua obrigação ao comunicar o equívoco ao DETRAN/MT, sendo a manutenção do nome do autor em dívida ativa atribuição exclusiva da SEFAZ/MT. Aduz, ainda, que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo e deve ser reduzido, caso não afastada a condenação.

No que se refere a ilegitimidade passiva e a obrigação de fazer, entendo que ambas as teses devem ser analisadas em conjunto, pois possuem uma conexão central.

No presente caso, por obvio, é evidente a
legitimidade passiva
do réu e também a
obrigação de fazer
, uma vez que por um erro seu, ao informar os dados errôneos do veículo arrematado, o autor teve o seu nome negativado.

Importante ressaltar que, a negativação indevida não ocorreu por culpa do DETRAN/MT e sim pelo próprio réu, que identificou um veículo diverso ao adquirido pelo autor.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

“Apelações Cíveis. Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais. Civil. Relação de consumo .
Demandantes que objetivam sejam as Rés compelidas a promoverem as retificações necessárias para que se viabilize a transferência de propriedade de veículo da 1ª Ré, adquirido pelo 1º Autor em leilão organizado pela 2ª Ré, e a reparação dos danos materiais e morais decorrentes dos fatos relatados. Sentença de procedência para, confirmando a tutela de urgência deferida no curso da lide, determinar que as Demandadas providenciem a transferência de propriedade do veículo PRISMA 10MT JOYE, Branco, Ano 2018/2019, Placa QPC-8314, para o nome do 1º Autor, bem como para condená-las, solidariamente, ao pagamento de (i) R$ 7.904,77 (sete mil, novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos) em favor do 1º Autor a título de ressarcimento pelos juros do financiamento do veículo Gol, (ii) de lucros cessantes ao 2º Autor, do período de 06/06/2019 a 15/09/2019, tendo por base a média diária dos valores recebidos com as corridas conforme documentação colacionada aos autos, (iii) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada um dos Demandantes, todas as quantias acrescidas de juros e correção monetária, bem como (iv) à quitação do IPVA do veículo Prisma até o ano de 2020 . Irresignações apresentadas por ambas as Requeridas. Inovação recursal quanto à alegação de ilegitimidade ativa do 2º Autor
. 2ª Recorrente que inova em suas razões de recurso. Tese que não restou discutida no momento oportuno junto ao 1º grau de jurisdição . Não conhecimento do recurso da 1ª Ré quanto a este ponto. Impugnação à gratuidade de justiça que se rejeita. 2ª Apelante que não apresenta qualquer elemento probatório de que os Autores teriam situação patrimonial incompatível com o benefício, encontrando-se este respaldado pelos documentos acostados no curso do feito. Preliminar .
Legitimidade ad causam. Teoria da Asserção. Pertinência subjetiva da 2ª Ré para integrar a lide considerada in status assertionis. Mérito . Incidência do CDC à hipótese. Entendimento do Insigne Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o proprietário do bem leiloado fornecedor de produtos, o leiloeiro responde solidariamente por vício na prestação de serviços, como na hipótese de omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão. Precedente. Alegação da 2ª Demandada de que figuraria como mera mandatária da 1ª Requerida com a finalidade de afastar sua responsabilidade que não merece prosperar . Incontroversa falha da 1ª Ré no preenchimento da comunicação de venda quanto ao veículo adquirido pelo 1º Autor no leilão organizado pela 2ª Demandada, o que inviabilizou a regularização da transferência do bem para o 1º Demandante. Fato que acarreta a responsabilidade solidária da 2ª Ré. Regularização da documentação do automóvel apenas em 22/04/2021. Requeridas às quais cumpre arcar com os custos do IPVA do veículo pelo período em que o 1º Autor se viu privado do exercício pleno das faculdades inerentes ao direito de propriedade sobre o referido bem . Verbete Sumular nº 585 do STJ que se refere à responsabilidade tributária, não sendo hábil a afastar a responsabilidade civil das Rés in casu. Afastamento, de outro lado, da condenação das Apelantes ao pagamento de lucros cessantes e dos juros referentes ao financiamento do veículo posteriormente adquirido pelo 1º Requerente
. Demandantes que colacionaram ao feito os contratos de compra e venda e de financiamento, demonstrando a aquisição de um segundo veículo pelo 1º Autor em 23/08/2019, acompanhados do comprovante do valor pago a título de entrada e de telas do aplicativo UBER relativas ao perfil do 2º Autor como motorista. Documentos dos quais não se revela possível extrair, de forma inequívoca, que o veículo adquirido no leilão pelo 1º Autor efetivamente seria utilizado pelo 2º Demandante como ferramenta de trabalho . Ausência de demonstração da vinculação de quaisquer dos veículos a esta atividade ou mesmo a demonstração dos ganhos que o 2º Requerente aduz possuir. Apelados que, ademais, não lograram evidenciar que a aquisição posterior de um novo automóvel decorreu de fato da ausência de regularização do primeiro carro. Inviabilidade de se presumir que a demora na adoção de providências pelas Requeridas para a transferência do primeiro veículo teria acarretado a impossibilidade de o 2º Requerente laborar como motorista de aplicativo e a consequente necessidade de compra de outro bem. Lesão imaterial alegadamente suportada pelo 2º Autor que não se verifica . Danos morais que se constata apenas em relação ao 1º Demandante, que foi quem efetivamente adquiriu o veículo e que, portanto, sofreu os efeitos da demora das Rés na adoção de providências para a regularização do bem. Lesão ao tempo. Verba compensatória direcionada ao 1º Demandante que deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para adequar-se aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e aos precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça . Reforma parcial da sentença combatida para afastar a condenação das Rés ao ressarcimento do 1º Autor pelos juros do financiamento do veículo Gol e ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais ao 2º Autor, bem como para reduzir a verba compensatória a título de danos morais direcionada ao 1º Postulante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Redistribuição dos encargos sucumbenciais. Conhecimento do recurso da 2ª Ré e conhecimento parcial do Apelo da 1ª Demandada e, no mérito, parcial provimento de ambos os recursos.” (TJ-RJ - APL: 00036382920208190004 202200184331, Relator.: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 26/01/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023) (destaquei)

Desse modo,
não há que se falar em ilegitimidade passiva, tampouco ausência da obrigação de fazer, consistente na retificação dos registros junto ao órgão supracitado
.

Por outro lado, restando evidente a falha na prestação de serviços, a qual corresponde a identificação errônea do veículo adquirido pelo autor, mostra-se clara e acertada a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRESA ORGANIZADORA DE LEILÕES – PROPRIETÁRIOS –
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FORNECEDORES DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APROPRIAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA VENDA – SEMOVENTES – ARTIGO 22 DO DECRETO Nº 21.981/32 - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCRO CESSANTES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS
. Se o recurso de apelação for protocolado no prazo legal, não há que se falar em sua intempestividade. Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita se da ação ajuizada restar demonstrado que a adequação da via processual escolhida é plenamente cabível para a situação apresentada na inicial, somado aos documentos acostados aos autos. Em se tratando de empresa de leilão, aplica-se Código de Defesa do Consumidor por falha na prestação de serviços. Em aplicando o Código de Defesa do Consumidor, tanto a empresa organizadora do leilão como os proprietários são responsáveis solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 18 do CDC, assim, a empresa de leilão e seus sócios também são solidários para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, logo, não havendo que falar em ilegitimidade deste ou daquele sócio.
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A empresa responsável pela venda em leilão e seus proprietários, devem responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pelo artigo 22 do Decreto nº 21.981/32. No caso, resta inquestionável que as condutas dos três demandados – empresa e ambos os sócios, ao apropriarem-se indevidamente dos valores do gado leiloado - causaram prejuízos materiais e moral ao autor, ensejando, à parte requerida, o dever de reparar, conforme prescreve o artigo 927 do Código Civil de 2002. O dano material deve corresponder ao valor total das transações efetivadas pela venda em leilão dos lotes de rebanhos bovinos pertencentes ao demandante, deduzido do valor atualizado apenas o percentual da comissão do leiloeiro. Havendo provas que o não recebimento dos valores da venda em leilão dos semoventes ensejou déficit real e efetivo no patrimônio do demandante, pertinente o pedido de indenização por lucros cessantes referente aos rendimentos da evolução de eras do rebanho, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. Evidenciado a falha do serviço prestado pela empresa de leilão e de seus sócios, os quais apropriaram ineditamente dos valores do leilão, resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais. Inteligência do artigo 6º do CDC. Se na fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador o fez atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00111526820148110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020) (destaquei)

No que se refere ao recurso de apelação do autor, entendo que tal pleito merece amparo, uma vez que o valor arbitrado a título de dano morais (R$ 5.000,00) está abaixo da média fixada por este sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art . 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art . 17 do CDC). 3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 4 .
Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado
. 6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ . E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ. 7. Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria . 8. Com efeito, a rigor do § 1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.” (TJ-MT 00017063320148110038 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA PAGAMENTO A LOCADORA DE VEICULOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DE DEBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO –SENTENÇA MANTIDA.– RECURSO DESPROVIDO
. 1 . A responsabilidade pelo débito das locações determinadas por decisão judicial era das requeridas, de modo que os autores não poderiam ter sofrido cobranças anteriormente. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é considerado "in re ipsa", não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes STJ . 3.
O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008214-91.2014 .8.11.0006, Relator.: Des (a). JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais em que a parte autora, varejista de alimentos, alega desconhecer os débitos inscritos em seu nome pelo réu, Banco Safra S/A, junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor total de R$ 1.384,00, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais pela negativação indevida. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e a inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica autora, com base na sua vulnerabilidade técnica; e (ii) verificar a validade da negativação realizada pelo réu e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme entendimento da jurisprudência. No caso, ainda que a autora não seja destinatária final do serviço contratado, reconhece-se sua vulnerabilidade técnica em relação aos serviços de máquinas de cartão fornecidos pelo réu . A inversão do ônus da prova é admitida em favor da autora, uma vez caracterizada sua vulnerabilidade técnica, sendo o Banco Safra responsável por comprovar a legalidade da dívida e a adequação das cláusulas contratuais. O contrato colacionado pelo réu é genérico e não contêm cláusulas específicas que justifiquem a cobrança dos valores em questão, tampouco as condições de uso das máquinas de cartão. Ademais, a assinatura de um dos sócios da autora em folha apartada do contrato gera dúvidas quanto à validade e transparência das obrigações impostas.
A negativação indevida gera dano moral presumido, em razão dos prejuízos à reputação da pessoa jurídica, sendo adequado o valor fixado em R$ 7 .000,00 a título de indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, possibilitando a inversão do ônus da prova . A negativação indevida gera dano moral presumido, justificando indenização proporcional ao prejuízo causado, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1505226/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/10/2019; TJMT, AI 1004267-78 .2024.8.11.0000, Rel . Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024; TJMT, AI 1019483-16.2023.8 .11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054266420238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024) (destaquei)

Cumpre ressaltar que a condenação por danos morais não se presta apenas à compensação do abalo sofrido pela vítima, mas também desempenha função pedagógica, de modo a desestimular a repetição da conduta ilícita. Todavia, o “
quantum
” indenizatório deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a aplicação de valor ínfimo ou excessivo que descaracterize a finalidade reparatória e sancionatória da indenização.

Desse modo, entendo que as teses suscitadas pelo réu não merecem amparo, uma vez que é clara a sua
legitimidade passiva
e
obrigação de fazer
, pois
a falha na prestação de serviços é evidente
, considerando que identificou erroneamente o veículo arrematado pela parte autora.

Entretanto, a súplica de majoração do valor arbitrado a título de danos morais deve prosperar, considerando a média fixada por este e. Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FLARES AGUIAR DA SILVA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAYCON RODRIGO DA SILVA
, tão somente para reformar a sentença,
majorando o valor arbitrado a título de indenização por danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025